Tribunal: STF
Processo: HC 212656
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wemerson Ramalheiro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. SUPOSTA ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO (PROGRESSÃO DE REGIME). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HISTÓRICO DE EXECUÇÃO CONTURBADO, COM NOTÍCIA DE PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA CORTE.



    Agravo regimental improvido.



    (HC 709.997 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a progressão do paciente ao regime semiaberto, uma vez que já foram satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei. Subsidiariamente, requer “seja determinada a realização de exame criminológico para aferir o cumprimento do requisito subjetivo, uma vez que isto não foi determinado pelo r. Juízo”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Cabe destacar, inicialmente, que para que o executado obtenha o direito ao benefício da progressão de regime é necessário que preencha os requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social) previstos no art. 112 e parágrafos da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    No caso dos autos, observo que o Juízo da Execução Penal, ao indeferir o pedido de progressão ao regime semiaberto, afastou o preenchimento do requisito subjetivo: 



    Em que pese a atual boa conduta carcerária e o preenchimento do requisito objetivo (fls. 44), o sentenciado não reúne méritos subjetivos suficientes para a imediata progressão de regime, além de possuir considerável pena ainda por cumprir, com término previsto somente para 04/9/2036. 



    Com efeito, verifica-se que o apenado cumpre pena por crime hediondo praticado com violência (latrocínio), revelando-se tratar de pessoa perigosa, corrompida pelo submundo do crime e nociva à sociedade. 



    Além disso, registra a prática de novo delito em 19/10/2017 durante regime aberto antes concedido (execução 06), sendo indispensável a manutenção de sua segregação no regime fechado por maior período, visando a necessária e adequada reeducação penal para, posteriormente, revelar seu merecimento a futura progressão a regime mais brando. 



    Vale dizer, diante da situação específica do sentenciado, apesar do atestado de bom comportamento carcerário, não se pode dizer somente com base nele que está preenchido o requisito subjetivo, eis que deve demonstrar de forma clara que conseguiu desenvolver senso de responsabilidade para sua autocontenção diante das frustrações normais da vida e, por óbvio, frear os seus instintos primitivos para suportar as regras da vida com vigilância mais branda. 



    Ante o exposto, por ora, INDEFIRO a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, em razão da ausência do requisito subjetivo, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, destacando que, em sede de execução penal, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate. (grifei) 



    Destaque-se, que esse entendimento não destoa da orientação jurisprudencial firmada por esta Corte, no sentido de que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (HC 203.071 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei). 



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pretendida progressão de regime prisional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento da progressão do regime prisional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 143.817 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 



    1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes.



    [...]



    3. Ordem denegada.



    (HC 134.249, ministra Cármen Lúcia)



    HABEAS CORPUS. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 



    [...]



    II - O acórdão estadual, ao manter a decisão de primeiro grau, concluiu fundamentadamente pela impossibilidade de conceder o benefício da progressão de regime ao paciente, ante o não preenchimento do requisito subjetivo, tendo em vista o histórico prisional desfavorável e a inadequação terapêutica da medida postulada. 



    III – Ainda que assim não fosse, a análise quanto ao preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus. 



    IV – Ordem denegada.



    (HC 116.389, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ademais, para se acolher a tese defensiva - presença do requisito subjetivo para a progressão -, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido em sede de execução criminal, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (RHC 153.757 AgR, ministro Edson Fachin; RHC 169.366 AgR, ministra Rosa Weber): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE QUE IMPOSSIBILITA O BENEFÍCIO LEGAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 205.718 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Por fim, anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte posiciona-se no sentido de que o pedido de realização do exame criminológico constitui faculdade do juiz da execução, que poderá requisitá-lo, fundamentadamente, quando entender que tal análise é indispensável para a formação do seu convencimento acerca do mérito do condenado. 



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator